Tribunal: TJES
Processo: 5012893-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012893-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KEVEN NEVES BRAGA NOIMEG
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MULTAS DO PRONTUÁRIO DO AUTOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ADQUIRENTE NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que o requerente pugna que sejam excluídos de seu prontuário multas relativas ao cometimento de infrações de trânsito supostamente cometidas por terceiro, sob a alegação de que o automóvel foi vendido sem que houvesse a transferência de sua propriedade perante o DETRAN.
2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna o autor pelo não provimento do recurso.
3. Analisando os autos, extrai-se da peça inicial que o autor pretende que sejam excluídos de seu prontuário pontos relativos a infrações praticadas por terceiro. Eventual acolhimento do pedido em questão, sem que a pontuação seja transferida ao real infrator, abre brechas para impunidade e pode incentivar a prática de infrações de trânsito. Assim, é necessária a efetiva transferência dos pontos àquele que conduzia o automóvel quando do cometimento das infrações.
4. Todavia, constata-se que, em arrepio ao que determina os art. 114 e seguintes do CPC, o adquirente não integra o polo passivo da ação. Ora, tendo em vista que o acolhimento do pedido autoral afeta diretamente os direitos do atual proprietário do automóvel, é fundamental que lhe seja efetivamente facultada a participação no processo, sob pena de se infringir o art. 506 do CPC.
5. A nulidade em questão é passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, pois trata-se de questão de ordem pública. Neste sentido é o entendimento do STJ: “o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo” (STJ - AgInt no REsp 1.655.715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018).
6. Isto posto, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário, anulo, de ofício, a sentença recorrida, determinando a baixa dos autos, para que seja o recorrido intimado para promover a regularização do polo passivo da demanda, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Reconhecimento, de ofício, da existência de litisconsórcio necessário, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultada ao autor a regularização do polo passivo.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da anulação da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)